Tribunal: STF
Processo: ARE 1368727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça desse ente federativo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, ao caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois considera que “[…] a questão debatida nos autos do Recurso Extraordinário de fls. 95/109 é unicamente de direito, dizendo respeito à aplicação da Lei 11.960109 como índice de correção monetária para requisitório pago ainda em 2010”. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão assim ementado:



    Funcionários Públicos – Extensão de benefícios – Inativos e pensionistas – Depósito da diferença devida relacionada aos juros de mora e à atualização monetária – Decisão agravada que determinou o pagamento da requisição judicial de pequeno valor expedida , no prazo de 30 dias, sob pena dos artigos 599, 600 e 601 do CPC, bem como as providências cabíveis ao Ministério Público – Admissibilidade – Caracterização do pequeno valor que se define quando da homologação do cálculo – Alterações posteriores que não podem retroagir para modificar situações consolidadas no passado – Nega-se provimento ao recurso.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 100, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a atualização dos débitos objeto de oficios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Aduz, ainda, que não há que se cogitar de ofensa à coisa julgada, […] isso porque trata-se, a atualização monetária, de mera recomposição da perda do valor da própria moeda. Assim, seu único objetivo é que aquele valor, outrora fixado em ação de conhecimento, não tenha se tornado irrisório, quando do pagamento, tendo em vista o decurso do tempo e a perda sofrida, mormente em razão da inflação. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator